Tribunal: TJSP
Processo: 1055114-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelações. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Contrato de compra e venda de lote. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré e da autora. Rescisão sem culpa da ré. Retenção de 25% suficiente para fazer frente às despesas que a ré teve com o contrato, estando, ademais, em sintonia com a jurisprudência do STJ. Indenização pela ocupação, contudo, que

Ementa:
Apelações. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Contrato de compra e venda de lote. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré e da autora. Rescisão sem culpa da ré. Retenção de 25% suficiente para fazer frente às despesas que a ré teve com o contrato, estando, ademais, em sintonia com a jurisprudência do STJ. Indenização pela ocupação, contudo, que deve ser fixada. Ainda que se trate de lote sem edificação, a taxa é devida pois houve transferência precária da posse e o bem objeto do contrato é passível de fruição. Taxa fixada em 0,5% ao mês, conforme jurisprudência deste E. Tribunal. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença alterada, em parte. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora não provido.